Tribunal: STF
Processo: Rcl 73429
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Paranavaí contra decisão do Juizado Especial do Estado do Paraná, proferida nos autos do Processo nº 0010671-25.2024.8.16.0130, que teria contrariado o enunciado das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, bem como o que decidido nos Temas nº 6 e nº 1.234 da Repercussão Geral.



    O reclamante afirma que, nos autos em referência nesta reclamação, postula-se o fornecimento de medicamento não incorporado em política pública do Sistema Único de Saúde (SUS).



    Sustenta que, não obstante a regulamentação e funcionamento de NATJus no âmbito do Poder Judiciário Paranaense, a autoridade reclamada indeferiu o pedido para que a demanda fosse submetida à avaliação técnica da instância, o que deu ensejo ao ajuizamento da reclamação constitucional por descumprimento de entendimento vinculante do STF.



    No ponto, sustenta que, por meio dos paradigmas, 



    “[o] Supremo Tribunal Federal decidiu que, sob pena de nulidade da decisão judicial (artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil) deve o magistrado realizar ‘consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição’.” (eDoc 1, p 9)



    Requer o Município de Paranavaí que seja deferido pedido liminar para suspender os efeitos do despacho reclamado e, no mérito, pede que seja cassada essa decisão, por desrespeito à eficácia dos paradigmas.



    É o relatório. Decido.



    Por meio da presente reclamação, questiona-se despacho exarado em primeira instância do Poder Judiciário paranaense, nos autos do Processo nº 0010671-25.2024.8.16.0130, nos termos:



    “[...]



    2. O Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) fornece parecer técnico científico elaborado pela equipe técnica dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias dm Saúde (NATS), com o intuito de subsidiar as decisões com base em evidências científicas nas ações relacionadas com a saúde, pública e suplementar, visando, assim, aprimorar o conhecimento técnico dos magistrados para solução das demandas, bem como conferindo maior celeridade no julgamento das ações judiciais.



    [...]



    Acerca do medicamento demandado, o NatJus se mostra favorável aos casos onde o paciente apresente um quadro clínico de obesidade associada a outras patologias que impeçam outras modalidades de tratamento diversas a medicamentosa.



    Destacam-se as reiteradas considerações:



    Nota Técnica nº 263715: Considerando o diagnóstico de Obesidade, dislipidemia e diabetes; Considerando que a paciente se apresenta com limitações em realizar atividade física devido a comorbidades e há relato de haver tentativas de medidas não farmacológicas prévias; Considerando a doença cardiovascular estabelecida, cardiopatia, limitações de mobilidade, alto risco cardiovascular; Considerando já estar atualmente em uso de vários fármacos para tratamento das patologias descritas; Este NATJUS posiciona-se, de acordo com os dados apresentados, como FAVORÁVEL à demanda.



    Nota Técnica nº 235397: (...) Considerando as limitações inerentes ao tipo de análise meramente documental que caracteriza a atuação dos NATJus e as limitações para a análise das demandas pleiteadas para o caso em tela; Considerando que o fármaco pleiteado (semaglutida) não possui dispensação pelo SUS prevista pelo Ministério da Saúde; Considerando as evidências científicas existentes, acerca dos benefícios do fármaco pleiteado para o tratamento de pacientes acometidos pelas doenças em questão; Considerando os potenciais prejuízos à saúde da parte autora em caso de eventual não realização do tratamento pleiteado; Considerando que o caso do processo em tela não se enquadra nos critérios de urgência ou emergência, conforme as respectivas definições pelo Conselho Federal de Medicina; Conclui-se que HÁ elementos para subsidiar um parecer favorável, do ponto de vista técnico, para o fornecimento do fármaco pleiteado (Semaglutida) à parte autora, por via judicial.



    Nota Técnica nº 237327: (...). Considerando a indisponibilidade de outras opções terapêuticas pelo SUS, para o caso concreto; Considerando as evidências científicas existentes, acerca dos benefícios do fármaco pleiteado para o tratamento de pacientes acometidos pela condição em questão; Considerando os potenciais prejuízos à saúde da parte autora diante da eventual não realização do tratamento pleiteado; Considerando que o caso do processo em tela não se enquadra nos critérios de urgência ou emergência, conforme as respectivas definições pelo Conselho Federal de Medicina; Conclui-se que HÁ elementos para subsidiar um parecer favorável, do ponto de vista técnico, para o fornecimento do fármaco pleiteado à parte autora, por via judicial.



    Dessa forma, tendo em vista que o quadro clínico da parte autora engloba além do diagnóstico de Obesidade CID 10: E66, dentre outras comorbidades, o Retardo mental não especificado CID 10: F79.0, Distúrbio depressivo de conduta CID 10: F92.0 e Incontinência Urinária CID 10: R32, as quais impossibilitam outras alternativas terapêuticas (mov. 1.11), possível o uso, análogo, dos pareceres favoráveis elaborados pelo NatJus.”



    Defende-se que a autoridade reclamada, ao concluir pela possibilidade de se valer de notas técnicas elaboradas pelo NATJus para situações “análog[as]” à controvertida no caso concreto e dispensar o envio do processo para elaboração de nota técnica específica, teria desrespeitado a eficácia vinculante dos paradigmas, mais precisamente o enunciado da tese do Tema nº 6 da Repercussão Geral, na parte em destaque em destaque:



    “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 



    2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 



    3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”



    As diretrizes traçadas no julgamento conjunto das teses dos Temas nºs 6 e 1234 da Repercussão Geral, dentre elas a “prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição”, têm o propósito de qualificar a prestação jurisdicional no contexto da judicialização da saúde, especialmente considerados fármacos não incorporados. Sobre o conceito de medicamentos incorporados e não incorporados, evidencio o que restou pactuado no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1234 da RG):



    “Os membros da Comissão iniciaram pela conceituação do que deveria ser considerado como medicamento incorporado e não incorporado no SUS, uniformizando a nomenclatura para fins de análises administrativa e judicial; subdividiram-se os incorporados em duas subespécies: (i) disponibilizados: assim entendidos como previsto em protocolo ou listagem essencial ou complementar de medicamentos, inclusive medicamentos off label desde que previstos em protocolo do Ministério da Saúde (após parecer favorável de incorporação da Conitec) ou componente básico da Rename; (ii) em processo de disponibilização: compreendido como a situação do medicamento após a publicação da portaria de incorporação pelo Ministério da Saúde de que trata o art. 19-R da Lei 8.080/1990 e antes de sua disponibilização na rede pública.



    Alcançou-se que o uso off label de medicamentos registrados no Brasil corresponde ‘ao uso intencional em situações divergentes da bula de medicamentos registrado na Anvisa, com finalidade terapêutica e sob prescrição’, podendo ‘incluir diferenças na indicação, faixa-etária/peso, dose, frequência, apresentação ou via de administração’, conforme previsto no art. 2º, XXXI, da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa RDC 406/2020. Ou seja, envolve uso indicado divergente da bula tal como foi registrado, seja ampliando o uso do medicamento para outra faixa etária, seja para uma fase diferente da mesma doença para a qual a indicação foi aprovada pela Anvisa, bem ainda para outra doença.”



    A observância, pelos órgãos do Poder Judiciário, da ordem procedimental evidenciada dos Temas nºs 6 e 1234 da RG é imperativa não apenas para concretização dos paradigmas, mas como medida de perfectibilização do direito constitucional à saúde, estando assim tratada no voto condutor do acórdão do RE nº 566.471 (vinculado ao Tema nº 6 da RG):



    “45. A grande dificuldade surge na segunda hipótese, referente a demandas individuais que visem ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, i.e., não incluído em listas do sistema único de saúde para dispensação gratuita a todos os que dele precisarem. Entendo que, nessa situação, ainda não há consenso suficiente para que o STF afirme a absoluta impossibilidade de deferimento do pedido, impedindo juízes e tribunais de determinar o fornecimento de medicamentos não padronizados em qualquer caso.



    46. Porém, para fins de reduzir e racionalizar, tanto quanto possível, a judicialização nessas situações, proponho 5 (cinco) requisitos cumulativos que devem ser observados pelo Poder Judiciário para o deferimento de uma prestação de saúde. São eles: (i) a incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo correspondente, (ii) a demonstração de que a não incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos órgãos competentes, (iii) a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, (iv) a comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidências, e (v) a propositura da demanda necessariamente em face da União. Ademais, deve-se exigir a observância de 1 (um) parâmetro procedimental relativo à realização de diálogo interinstitucional entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (e.g., câmaras e núcleos de apoio técnico em saúde no âmbito dos tribunais, profissionais do SUS e CONITEC), para fins de aferir a presença dos requisitos de dispensação e determinar aos órgãos competentes, no caso de deferimento judicial do medicamento, que avaliem a possibilidade de sua incorporação pelo SUS.



    47. Todos esses requisitos e parâmetros têm como fundamento comum a ideia de que simplesmente não é possível fornecer ‘tudo para todos’. O direito constitucional à saúde e o correlato dever do Estado, como já assentou este STF, não confere ‘um direito absoluto a todo e qualquer procedimento necessário para a proteção, promoção e recuperação da saúde, independentemente da existência de uma política pública que o concretize’ (STA 175-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 17.03.2010). Não se pode exigir do Estado que custeie o melhor tratamento médico existente para todos os pacientes.” (voto proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, sublinhado nosso)



    Dessa perspectiva, entendo que recusa do envio dos autos do Processo nº 0010671-25.2024.8.16.0130 ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJus) implementado no âmbito do TJPR constitui descumprimento da eficácia obrigatória dos julgamentos paradigmas dos Temas nºs 6 e 1234 da RG e das Súmula Vinculantes deles decorrentes (SV nºs 60 e 61).



    Registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, julgo procedente para cassar o despacho reclamado, devendo a autoridade proferir nova decisão com observância do julgado nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1234 da RG) e SV nº 60 e 61, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de 16 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente